Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-85.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010721-85.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 073.125.643-30 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta nega a existência de relação jurídica e o credor não comprova o vínculo contratual.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1010721-85.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Agravante(s):

Banco do Brasil S.A.

Agravada(s):

Jessica Raquel dos Santos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela autora, ora Agravada, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, como a sentença recorrida confronta com a Súmula 385 do STJ a “contrario sensu”, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
a inexistência do débito discutido neste feito, nos valores de R$ 935,53; bem como
CONDENAR
a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do
evento danoso
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024)”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, sob o fundamento da existência da relação jurídica entre as partes, referente a contratação de cartão de crédito Ourocard Visa Gold, e que a negativação é devida, decorrente da inadimplência no pagamento das faturas de cartão de crédito.

Em que pese às alegações do banco Agravante, verifico que os documentos juntados em defesa estão em nome terceiros, a saber, de Fábio Junior dos Santos, e não em nome da Agravada, conforme se vê do seguinte trecho da fundamentação da decisão ora agravada:

“A Reclamante, ora Recorrente, alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 935,53, vencido em 28/01/2022 e disponibilizado em 01/12/2022, por isso, requer a reforma da sentença para declarar inexistente o débito e a condenação do banco Reclamado a título de dano moral.

Verifico dos autos que, apesar das alegações da parte Recorrida, no sentido de que o valor é devido e a inscrição é lícita, não restou comprovada a contratação em nome da Recorrente, referente ao contrato discutidos nos autos, haja vista que todos os documentos juntados em contestação estão em nome de “Fábio Júnior dos Santos” e não no nome da autora Jessica Raquel dos Santos Oliveira.

Desta forma, não restou comprovada a origem do débito discutido nestes autos, ônus que incumbia ao banco Reclamado, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, entendo que restou evidenciado que o Recorrido foi omisso e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com a Recorrente e, ainda, ao permitir que terceiro contratasse serviços em nome desta, mediante fraude, que gerou débito indevido, no valor de R$ 935,53, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar”.

Logo, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024